Tribunal: STF
Processo: AI 627773
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
   INADMITIU RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
   LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Não cabe
   recurso extraordinário para rever os requisitos de
   admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que
   inadmitiu recurso especial cujo seguimento foi negado pelo
   Superior Tribunal de Justiça.
Inexistência de ofensa direta à
   Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.